Tribunal: TJDFT
Processo: 0700497-51.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700497-51.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARETUZA ROSSETTO APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre os documentos acostados ao ID 33115730, informando também se requer a desistência do recurso. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora